Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/97. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DESCONFORMIDADE ENTRE O VALOR DESCRITO NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E VALOR INDICADO EM PLANILHA APRESENTADA EM CARTÓRIO. INDICAÇÃO PRECISA DO VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A litispendência se caracteriza pela tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido). Desse modo, sendo diversos os pedidos e as causas de pedir entre as demandas cotejadas, deve-se afastar a incidência do referido instituto.
2. Consoante dispõe o artigo 26 da Lei no 9.514/97, “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.”
3. Havendo desconformidade entre o valor descrito na cédula de Crédito Bancário e o valor indicado em planilha apresentada em cartório, sob pena de inviabilizar ao devedor fiduciário a possibilidade de aferir precisamente o valor cobrado para purgação da mora, impõe-se a manutenção de sentença que declarou a nulidade do procedimento extrajudicial de execução da garantia consistente na alienação da propriedade de imóvel.
4. Com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É descabida a redução dos honorários advocatícios já fixados em seu percentual mínimo, observados os critérios esposados no aludido dispositivo.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.